Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001336-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ALVERINHO PAULO ORTH e outros
AGRAVADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVERINHO PAULO ORTH e outros contra decisão proferida em Ação de Execução n.o 0009461-62.2011.811.0055, código 139012 da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que se indeferiu pedido de suspensão dos autos.
Os agravantes aduzem que “havia somente a decisão proferida na ação revisional determinando a inclusão dos Agravantes junto ao FRA. Atualmente, o processo revisional encontra em fase de cumprimento de sentença, e apesar de todas as dificuldades apresentadas pelo Banco do Brasil, há, nestes autos, determinação para que o Banco realize o refinanciamento em nome dos Agravantes, com a possibilidade de penhor de safra como garantia, ou seja, o que está faltando é justamente o cumprimento da decisão por parte do Banco do Brasil, com o oferecimento ode linha de crédito para pagamento da dívida junto a empresa Agravada”.
Aclara que “não pode prevalecer a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, visto que realmente os fatos mudaram e a realização do financiamento está próximo a acontecer, sendo certo que a suspensão desta ação até que seja resolvido sobre o refinanciamento – que, repita-se, está próximo a acontecer em razão da determinação judicial – é medida que se impõe”.
Afirma que “a execução deve ser suspensa até que seja finalizada a liberação do crédito em favor da empresa Agravada, com o devido enquadramento da dívida junto ao programa de refinanciamento”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo à execução (id. 116599456).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De fato, no processo 386-04.2008.811.0055, da 1a Cível de Tangará da Serra, foi julgada “PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para reconhecer o direito dos autores em terem analisado o pedido de enquadramento nos benefícios do FRA, em conseqüência, 1) afasto a mora dos devedores até a presente data; 2) determino a adequação dos valores cobrados, sendo o recálculo do débito realizado com base nos valores dos pactos originários, assim como determino a correção monetária fixada pelo indexador INPC; 3) reduzo a multa para 2%; 4) mantenho a antecipação de tutela quanto à retirada do nome da Requerente dos sistemas de restrição ao crédito, eis que afastado os ônus da mora; 5) determino que a primeira requerida encaminhe novamente a lista imediatamente com o nome dos autores para que o segundo requerido proceda à análise dos requisitos para concessão do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) também imediatamente, vez que alterada a situação financeira dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00. 6) condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixo estes em R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 20, parágrafo 4o do CPC”.
Assim, entendo cabível, ao menos neste momento, a suspensão da execução, ante a possibilidade de constrição de valores ou bens.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino a suspensão da execução.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora